Tribunal: TJMT
Processo: 1032244-19.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032244-19.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BRENDA KAROLLEN FERNANDES LEVES - CPF: 091.440.326-50 (EMBARGANTE), ELOY ORLANDO PAIVA LIMA - CPF: 063.652.006-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASTREINTES. EXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 E TEMA 1.296 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO LEGAL PARA FINS DE COERÇÃO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DESCABIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível, afastou a incidência de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer, ante a ausência de intimação pessoal do devedor. A embargante sustenta omissão e deficiência de fundamentação, arguindo que a intimação via Domicílio Judicial Eletrônico, nos moldes da Resolução no 455/2022 do CNJ e da Lei no 11.419/2006, deveria ser equiparada à intimação pessoal para fins de exigibilidade das astreintes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em vício de omissão ao não reconhecer a validade da intimação via Domicílio Judicial Eletrônico como substituto da intimação pessoal exigida pela Súmula 410 do STJ, e se a tese firmada no Tema Repetitivo 1.296 daquela Corte Superior comporta exceção fundamentada no sistema de portal eletrônico das empresas.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado não padece de omissão, uma vez que fundamentou a decisão na estrita observância do precedente vinculante firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.296, que reafirmou a higidez da Súmula 410 mesmo sob a égide do CPC/2015.
A tese jurídica fixada pelo tribunal superior é categórica ao exigir a intimação pessoal do devedor como pressuposto indispensável para a cobrança de multa coercitiva, sem proceder a qualquer ressalva ou equiparação automática quanto ao Domicílio Judicial Eletrônico.
A exigência de pessoalidade nas astreintes guarda uma ratio garantista, voltada a assegurar que o destinatário do preceito mandamental tenha ciência inequívoca da ordem, considerando que o cumprimento da obrigação de fazer muitas vezes demanda atos materiais da própria parte que extrapolam a representação processual técnica.
A pretensão de equiparar o portal eletrônico à intimação pessoal, para fins de sanção pecuniária, revela nítido propósito de rediscussão do mérito e de reforma do julgado por via transversa, o que se mostra incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios, restando o prequestionamento plenamente satisfeito nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "A intimação eletrônica via Domicílio Judicial Eletrônico não supre a exigência de intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa cominatória, uma vez que a tese firmada no Tema 1.296 do STJ não estabeleceu qualquer equiparação ou exceção tecnológica à Súmula 410 daquela Corte."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Brenda Karollen Fernandes Leves
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Irresignada, a embargante sustenta a ocorrência de omissão e deficiência de fundamentação (art. 1.022, II, e art. 489, §1o, do CPC), mencionando que o julgado foi omisso ao não considerar que a intimação da decisão que deferiu as astreintes ocorreu por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, sistema instituído pela Resolução no 455/2022 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Defende a tese de que a intimação eletrônica realizada diretamente no portal da pessoa jurídica não se confunde com a publicação em Diário de Justiça destinada ao advogado. Aduz que, por força do art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006, tais comunicações são consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Pontua, ainda, que o art. 246, §1o, do CPC impõe às empresas o dever de manter cadastro para fins de recebimento de comunicações, e que os artigos 11, §2o e 18 da Resolução 455/2022 do CNJ são categóricos ao afirmar que o Domicílio Judicial Eletrônico é o meio hábil para comunicações que exijam ciência ou intimação pessoal.

Sustenta que o acórdão, ao reconhecer no relatório a tese da embargante mas silenciar na fundamentação sobre a equiparação legal entre a intimação eletrônica e a pessoal, ignorou ponto fundamental apto a alterar o resultado do julgamento.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão, reconhecendo-se a validade da intimação pessoal via sistema eletrônico e restabelecendo-se a condenação em astreintes, ou, subsidiariamente, o prequestionamento explícito dos dispositivos legais e normativos citados.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”
(negritei e grifei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, verifico que sua pretensão é a reapreciação da celeuma, que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração.

O argumento central da embargante reside na suposta equiparação legal da intimação feita pelo Domicílio Judicial Eletrônico à intimação pessoal, visando superar o óbice da Súmula 410.

É imperativo observar que, ao julgar o Tema 1.296 a Corte Especial do STJ teve a oportunidade de revisitar todos os meios de comunicação processual previstos no CPC/2015 e na legislação extravagante, incluindo as inovações trazidas pelo processo eletrônico.

Mesmo diante de todo o arcabouço tecnológico atual, o STJ optou por manter a exigência da intimação pessoal "
nos termos da Súmula 410
", o que remete à necessidade de cientificação direta do obrigado, e não meramente de sua estrutura administrativa ou jurídica cadastrada em portais eletrônicos.

Ressalte-se que o Tema 1.296 do STJ, em sua tese firmada,
não faz qualquer menção ou ressalva a respeito da equiparação do Domicílio Judicial Eletrônico à intimação pessoal
para fins de fluência de multa cominatória.

A omissão pretendida pela embargante, em verdade, mascara um inconformismo com o mérito da decisão que aplicou o precedente obrigatório. Se o tribunal superior, ao fixar tese em recurso repetitivo, não excepcionou o Domicílio Eletrônico, não cabe a este Tribunal de Justiça fazê-lo, sob pena de esvaziar a eficácia do precedente e gerar insegurança jurídica.

A intimação pessoal exigida pela Súmula 410 possui uma
ratio
específica: garantir que o devedor da obrigação de fazer, que muitas vezes depende de uma conduta fática e material da própria parte, e não de um ato processual do advogado, tenha ciência real e direta da ordem sob pena de multa.

Dessa forma, ao aplicar o Tema 1.296 e a Súmula 410, o acórdão embargado automaticamente afastou a tese de que a intimação via sistema eletrônico (seja portal ou domicílio judicial) seria suficiente, uma vez que o STJ reafirmou a necessidade da intimação pessoal clássica.

Não há, portanto, falta de fundamentação. O julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, especialmente quando aplica tese jurídica firmada em sede de recurso repetitivo.

Ademais, a pretensão da embargante, ao invocar suposta omissão, revela, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada por esta Câmara, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026